Tribunal: STF
Processo: ARE 1522374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por AGENCIA REGULADORA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL - ARSAE contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por SANEAMENTO DE MIRASSOL - SANESSOL -S.A contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O recurso de AGENCIA REGULADORA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL - ARSAE foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    ATO ADMINISTRATIVO. Mirassol. Concessão de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Contrato nº 386/07. Revisão de tarifa. Arbitragem. Sentença arbitral. Portaria emitida pela Agência Reguladora (ARSAE): vedação a qualquer alteração de preços pela concessionária sem autorização do ente regulador. Vício de forma. Art. 23-A, LF nº 8.987/95. LM nº 3.066/07. 1. Concorrência pública nº 001/2007. Contrato administrativo nº 387/2007. O contrato firmado entre o Município de Mirassol (poder concedente) e Sanessol S/A Saneamento de Mirassol (concessionária) tem por objeto a prestação do serviço de água e esgoto em caráter de exclusividade aos usuários que se localizam na área de concessão, mediante a cobrança de tarifa. O contrato prevê a revisão ordinária (cláusula 22), que consiste na alteração do valor das tarifas, para mais ou para menos, com a finalidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. A cláusula 51 traz os mecanismos de solução de controvérsias, prevendo a possibilidade de submissão das questões à arbitragem se assim concordarem os pactuantes, sendo que a sentença arbitral será definitiva e obrigatória para as partes (item 51.1, 'g'). 2. Agência Reguladora. LM nº 3.066/07. A ARSAE é autarquia especial criada pela LM nº 3.066/07 com independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira; dentre as principais competências (art. 4º) estão a regulação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário; a análise e autorização de reajustes e revisão das tarifas; e a garantia de que os valores cobrados assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro do contrato quanto a modicidade tarifária, o duplo aspecto a considerar nos pedidos de revisão. 3. Contrato de concessão. Revisão de tarifa. Arbitragem. Não se discute aqui a validade ou nulidade do procedimento arbitral e da sentença arbitral proferida. A LF nº 8.987/95 permite o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem (art. 23-A). A sentença arbitral vincula as partes que dela participaram, não sendo diversa a previsão do contrato administrativo (cláusula 51, item 51.1, 'g'). No entanto, o contrato foi firmado posteriormente à criação da ARSAE e não se sabe por que a agência não participou de sua elaboração; mas a sua existência não pode ser ignorada nem confundida com o titular do serviço, pois a agência possui personalidade jurídica própria, autonomia decisória e não atua voltada exclusivamente ao interesse do Município, mas do próprio serviço e também do usuário. A ciência da Agência do procedimento arbitral não altera a sua não participação no procedimento e ser terceiro não atingido pela sentença ali proferida, nos termos do art. 31 da LF nº 9.307/96. A competência para autorização da revisão de tarifa é da ARSAE e contra ela a sentença arbitral não pode ser imposta, conforme os fundamentos da sentença, justificando-se a emissão da Portaria. 4. Portaria. Vício de forma. O ato impugnado foi subscrito pelo Diretor Coordenador, a quem compete dirigir e administrar todos os serviços da ARSAE e expedir os atos necessários ao cumprimento de suas decisões e da Diretoria Colegiada. A autora não demonstra eventual usurpação da competência da Diretoria, visto que a edição do ato está bem fundamentada no art. 13, IV da LM nº 3.066/07. Não há patente irregularidade que implique a nulidade da portaria. Improcedência. Recurso da autora desprovido, com observação e mantida a suspensão da Portaria impugnada por mais 180 dias.



    Opostos os embargos de declaração por AGENCIA REGULADORA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL - ARSAE, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de AGENCIA REGULADORA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL - ARSAE, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de SANEAMENTO DE MIRASSOL - SANESSOL -S.A, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por AGENCIA REGULADORA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL - ARSAE (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por SANEAMENTO DE MIRASSOL - SANESSOL -S.A (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente